Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709012-20.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RZM INCORPORADORA, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão saneadora que, em ação de Embargos de Terceiro, indeferiu a exibição dos processos administrativos relativos às CDAs, afastou a análise da nulidade da citação por edital no processo de execução fiscal e declarou cabível o julgamento antecipado do mérito. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento no artigo 1.015. Embora a intenção do legislador fosse estabelecer um rol exaustivo e limitar a cognição nesta espécie recursal, imprimindo celeridade ao processo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, ainda que fora das hipóteses de cabimento previstas no CPC, será admitido agravo de instrumento caso a decisão recorrida imponha prejuízo irreparável, tornando ineficaz a análise da pretensão no recurso de apelação. Do contrário, ou seja, não verificada a urgência, deve ser seguido o disposto no art. 1.009, § 1o do CPC, que estabelece que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” No caso dos autos, as razões invocadas pela agravante não traduzem urgência concreta que justifique o cabimento excepcional deste agravo, que não encontra respaldo rol do art. 1.015 do CPC. Não há risco de perecimento do direito, até mesmo porque não há prova cuja produção se tornará impossível caso se aguarde o julgamento da apelação. Igualmente o argumento da nulidade da citação no processo de execução fiscal poderá ser apreciado no recurso a ser eventualmente interposto pelo agravante em face da sentença. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento não preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto foi interposto em face de decisão que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 1.1. O pronunciamento judicial que (in)defere a produção de prova não se enquadra na previsão do art. 1.015 do CPC, visto que, no decisum, o Juízo de primeiro grau manteve o sistema estático de distribuição do ônus da prova, de acordo com a regra do caput do art. 373 do mesmo diploma legal. 2. Não incide, nesse caso, a tese da taxatividade mitigada, por não estarem presentes concomitantemente as circunstâncias mencionadas no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposto, pois não coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, § 1o do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1915176, 0716455-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) Importante ressaltar, por fim, que a apelação possui, como regra, efeito suspensivo, na forma do art. 1.012 do CPC, de modo que não há risco de expropriação do imóvel sem que antes os argumentos do agravante sejam apreciados pelo tribunal. Ante o exposto, ausentes as hipóteses de cabimento, trata-se de recurso manifestamente inadmissível, de modo que, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo. Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão e após as comunicações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se Brasília/DF, 11 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora